Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência financeira comprovada. Benefício concedido. Provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e a consequente determinação de pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários devidos à perita designada para realização do estudo psicossocial. Concedida medida liminar recursal em que é atribuído efeito suspensivo ao recurso e concedida, em caráter precário, a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão colocada em discussão consiste em analisar o preenchimento (ou não) dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante.
III. Razões de decidir
3. Norma constitucional estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.).
4. Evidenciada a concreta situação processual à concessão da gratuidade de justiça, com base na troca de mensagens com o agravado (pedido de ajuda financeira com depósito em conta corrente) e “envio de currículo para possíveis seleções”, o que se mostra condizente com à informada situação profissional (desempregada).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 99, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1787347, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe. 29.11.2023; TJDFT, acórdão 1787756, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 04.12.2023.